Tribunal: TJSP
Processo: 1010508-89.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente ao recurso – Descabimento – Medida manifestamente protelatória – Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010508-89.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSTRUTORA DITOLVO LTDA, é embargada JOSILENE APARECIDA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010508-89.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 4.461 - LP 2
Voto no: 4.461
Embargos de Declaração no: 1010508-89.2017.8.26.0002/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz(a) de origem: Dr(a). Fernanda Soares Fialdini
Embargante(s): Construtora Ditolvo Ltda.
Embargado(a)(s): Josilene Aparecida Melo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Caráter
infringente ao recurso Descabimento Medida manifestamente
protelatória Prequestionamento que não dispensa a observância
das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025, do mesmo diploma EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao v. acórdão de fls. 103/113,
que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser contraditório
e omisso o acórdão embargado, na medida em que os dispositivos tidos por violados não
constaram expressamente no acórdão.
Diz que a Lei no 13.786/18 (Lei do Distrato), que já se encontrava em vigor
e que possibilita a retenção de até 50% dos valores pagos em caso de inadimplemento dos
compradores, não foi observada na decisão.
Alega que, por tratar-se de débito resultante de decisão judicial, a correção
monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei no
6.899/81, e não desde o desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010508-89.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 4.461 - LP 3
Por fim, aduz que a alteração do percentual de retenção definido em cláusula
contratual livremente pactuada, viola os arts. 421 e 422, do CC.

É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
Inicialmente, consigno que não se aplica à espécie a Lei do Distrato (Lei no
13.786/2018), eis que o contrato em análise foi celebrado em 23/06/2013 (fls. 20/25), isto
é, muito tempo antes da vigência da nova lei, a qual não pode retroagir para atingir
situações pretéritas, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. Assim, a compra e venda
celebrada sob a vigência da norma anterior, por esta se regula.
Quanto à correção monetária, verifica-se que consta expressamente do v.
acórdão que ela visa apenas recompor o valor da moeda frente à inflação.
Extrai-se do aresto embargado, ainda, que a sua incidência a partir de cada
desembolso visa evitar o enriquecimento sem causa (art. 884, do CC) da vendedora, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010508-89.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 4.461 - LP 4
tendo qualquer relação com a prática de ato ilícito (art. 398, do CC) ou com ressarcimento
de perdas e danos (art. 404, do CC).
No tocante à alteração do percentual de retenção contratualmente previsto,
constou do acórdão que ela decorreu da declaração de nulidade da cláusula 6a, do contrato
(que estabelecia uma retenção de 50% dos valores pagos, em caso de rescisão contratual),
em razão de sua abusividade. Restou consignado, ainda, no aresto que houve mitigação do
princípio do pacta sunt servanda pelo CDC, que autoriza, em seus artigos 6o, inc. V, e 51,
inc. IV, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.
Assim, não há que se falar em violação aos arts. 421 e 422, do CC.
Quanto à menção a dispositivos legais, ela não é necessária, bastando que o
julgador aprecie a matéria. Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO
ALEGADA VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 130, 262 E 283, TODOS DO CPC MATÉRIA
NÃO-ANALISADA
PELA
CORTE
DE
ORIGEM
NÃO-
OBSTANTE
A
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA
211 DESTE SODALÍCIO - PRECEDENTES.
É cediço que não é necessária menção a dispositivos
legais para que se considere prequestionada uma matéria; basta que
o tribunal, expressamente, pronuncie-se sobre ela. No caso em
exame, porém, como se pode observar pela comparação entre o teor
do acórdão proferido pelo Tribunal de origem e as razões recursais,
da tese nesta apresentada nem sequer cogitou aquele. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010508-89.2017.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 4.461 - LP 5
(STJ. AgRg no Ag no 572.288/BA. Min. Relator:
Franciulli Netto. 2a Turma. D.J: 05/09/2005).
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, mas
os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser observados
os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão, contradição, obscuridade
e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Esse dispositivo considera a matéria ventilada por meio de embargos como
prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)